Tribunal: TJSP
Processo: 9000091-83.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de extinção da punibilidade do sentenciado pelo cumprimento integral de pena privativa de liberdade – Não comprovação do pagamento da pena de multa – Pedido que não comporta acolhimento – Matéria que teve nova compreensão ditada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF – Efeito vinculante – Havendo

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de extinção da punibilidade do sentenciado pelo cumprimento integral de pena privativa de liberdade – Não comprovação do pagamento da pena de multa – Pedido que não comporta acolhimento – Matéria que teve nova compreensão ditada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF – Efeito vinculante – Havendo condenação a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento desta obsta a extinção da punibilidade, independentemente do cumprimento da carcerária – O artigo 51 do Cód. Penal (alterado pela Lei no 13.964/2019), ao estabelecer que a pena de multa é "dívida de valor", não retira o seu caráter penal, mas apenas impede que o seu descumprimento gere o efeito de constrição ao direito de locomoção – Proibição de "prisão por dívida" contida no art. 5o, LXVII, da Constituição da República" – Determinação ao d. Julgador de Primeiro Grau para que observe o teor do julgado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 3.150/DF, facultando ao Ministério Público que, no prazo de 90 dias, promova a sua cobrança – Em caso de inércia do 'Parquet', após esgotado esse prazo, caberá ao d. Juízo dar ciência do feito ao órgão da Fazenda Pública para que proceda a cobrança da multa na Vara de Execução Fiscal competente, segundo a disciplina da Lei 6.830/1980 – Agravo desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000091-83.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JOSE ONERIO ANDRADE NOGUEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. Determinaram, ainda, que d.
Julgador de Primeiro Grau proceda a intimação do i. Representante do
Ministério Público para que, no prazo de 90 dias, proponha as medidas
que entender cabíveis visando a cobrança das multas impostas ao
sentenciado JOSÉ ONÉRIO ANDRADE NOGUEIRA, objeto das
Execuções
no
7000472-16.2005.8.26.0224
e
no
70034134-55.2009.8.26.0050. Esgotado o referido prazo nonagesimal,
caberá ao d. Juízo dar ciência do feito ao órgão competente da
Fazenda Pública para que proceda à cobrança das referidas penas
pecuniárias na vara de execução fiscal competente, segundo a
disciplina da Lei 6.830/1980.V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000091-83.2020.8.26.0050
2
Voto no 14399
Agravo em Execução 9000091-83.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: JOSÉ ONERIO ANDRADE NOGUEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Pedido de extinção da punibilidade
do sentenciado pelo cumprimento integral de pena privativa
de liberdade Não comprovação do pagamento da pena de
multa – Pedido que não comporta acolhimento
Matéria
que teve nova compreensão ditada pelo Supremo Tribunal
Federal, quando do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3.150/DF
Efeito vinculante

Havendo condenação a pena privativa de liberdade e multa,
o inadimplemento desta obsta a extinção da punibilidade,
independentemente do cumprimento da carcerária
O
artigo 51 do Cód. Penal (alterado pela Lei no 13.964/2019),
ao estabelecer que a pena de multa é “dívida de valor”, não
retira o seu caráter penal, mas apenas impede que o seu
descumprimento gere o efeito de constrição ao direito de
locomoção Proibição de “prisão por dívida” contida no art.
5o, LXVII, da Constituição da República” Determinação ao
d. Julgador de Primeiro Grau para que observe o teor do
julgado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 3.150/DF,
facultando ao Ministério Público que, no prazo de 90 dias,
promova a sua cobrança Em caso de inércia do 'Parquet',
após esgotado esse prazo, caberá ao d. Juízo dar ciência do
feito ao órgão da Fazenda Pública para que proceda a
cobrança da multa na Vara de Execução Fiscal competente,
segundo a disciplina da Lei 6.830/1980
Agravo
desprovido, com determinação.
Inconformada com a decisão proferida à fls. 16/17 pelo i. Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo,
por meio da qual não foi declarada extinta a punibilidade do
sentenciado supramencionado, porque pendente o pagamento da
multa penal decorrente de suas condenações (Execuções no
7000472-16.2005.8.26.0224 e no 70034134-55.2009.8.26.0050), contra
ela se insurgiu a i. Defensora Pública que o assiste à fl. 21, arrazoando
o recurso às fls. 21vo/30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000091-83.2020.8.26.0050
3
Alega a i. Defensora, em síntese, que “o agravante cumpriu
integralmente suas penas privativas de liberdade, razão pela qual
foram declaradas extintas (...) restando apenas o pagamento da multa
que passou a ser dívida de valor, executada fora do âmbito penal
deveria ter sido declarada a extinção da punibilidade, independente do
pagamento de tal multa, conforme entendimento esposado pelo Tema
931 do STJ (Recursos Repetitivos)” (fl. 21vo) [destacado no original].
Ante tais argumentos, requer seja dado PROVIMENTO ao
presente recurso para “o fim de que seja declarada a extinção da
punibilidade penal, ainda que pendente o pagamento da multa na
esfera fiscal” (fl. 30).

O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 33/36. À fl. 40 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do
recurso (50/55).
É o relatório.
JOSÉ ONÉRIO foi condenado as penas 7 anos, 7 meses e 21
dias de reclusão, e 23 dias-multa (fl. 41/45).
Embora tenha cumprido integralmente a pena privativa de
liberdade, ele deixou de efetuar o pagamento da pena de multa
correspondente, razão pela qual o d. Juízo das Execuções indeferiu a
extinção da sua punibilidade, sob os seguintes fundamentos (fls.
16/17):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000091-83.2020.8.26.0050
4
“(...) o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3150, objetivando seja conferida interpretação conforme à
Constituição Federal ao artigo 51 do Código Penal, decidiu, por maioria de votos, julgar
parcialmente procedente o pedido, para explicitar que este dispositivo, ao referir a multa
como dívida de valor, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para sua
cobrança na Vara de Execução Penal.
'Prevaleceu o entendimento de que a Lei 9.268/96, ao conferir nova redação ao
artigo 51 do Código Penal e considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela
o caráter de sanção criminal, o que lhe é inerente por força do artigo 5o, XLVI, 'c', da
Constituição Federal. Por conseguinte, a legitimação prioritária para a execução da multa
penal é do Ministério Público, perante a Vara da Execução Penal, e apenas
subsidiariamente pode ser cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal.
'Foram fixadas as seguintes teses pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal:
'(i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena
de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos
artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal;
'(ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução
da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao
órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a
respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei
6.830/1980.'
'Portanto, não mais há que se falar em extinção da punibilidade
independentemente do pagamento da multa penal (...)”.
A r. decisão deve ser confirmada.
Anota-se, desde logo, que este Relator possuía entendimento1
contrário ao acima destacado, com base na tese firmada no Recurso
Repetitivo no 9312, pelo Superior Tribunal de Justiça3.
Nada obstante, é tempo de rever tal entendimento, quer em
razão da decisão proferida pelos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Plenário, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
3.150, do Distrito Federal, julgada em 13.12.2018, quer em razão da
alteração legislativa operada pela Lei no 13.964/2019 no art. 51 do
Cód. Penal, mantendo o caráter penal das multas impostas em
1 Agravo de Execução Penal 9002292-19.2018.8.26.0050; Relator Otavio Rocha; 7a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 1a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 19/12/2018; Agravo de
Execução Penal 9000063-91.2017.8.26.0577; Relator Otavio Rocha; 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos -
Vara do Júri e Execuções Criminais; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro: 06/09/2018.
2 Tese fixada no Recurso Repetitivo no 931 do STJ: “Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa,
cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.
3 RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE
DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na
Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos que a substituir,
o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, após a nova redação dada ao art.
51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter
extrapenal, de modo que sua execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. 3. Recurso especial
representativo da controvérsia provido, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, assentando-se, sob o rito do art. 543-C do
CPC a seguinte TESE: Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva
de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção
da punibilidade. (REsp 1519777/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe
10/09/2015) [sem destaque no original]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000091-83.2020.8.26.0050
5
consequência da prática de delito.
No julgamento acima, o C. Supremo Tribunal Federal, conferindo
interpretação conforme a Constituição ao artigo 51 do Código Penal
(ainda com redação dada pela Lei no 9.268/96), firmou duas
orientações fundamentais.
A primeira, é a de que a multa pecuniária, mesmo considerada
dívida de valor, não perdeu o seu caráter penal sancionatório como
consequência de delitos praticados pelo agente. A segunda, é a de
que o Ministério Público tem legitimidade e prioridade para propor a
cobrança da multa decorrente de sentença penal condenatória
transitada em julgado, com a possibilidade subsidiária de cobrança
pela Fazenda Pública.
A ementa da ADI 3.150/DF possui o seguinte conteúdo:
EMENTA:
EXECUÇÃO
PENAL.
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
CONFORME.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por
força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de
Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa
pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o
Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de
inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a
expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”,
não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara
de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão
legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução
Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de
Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência
do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso)
para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito
da Lei 6.830/1980.”
A respeito da natureza da pena de multa, vale citar o seguinte
excerto do voto do i. Min. ALEXANDRE DE MORAES (fl. 55 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000091-83.2020.8.26.0050
6
Acórdão da ADI 3.150/DF):
“Nessa perspectiva, descabe entender que o art. 51 do Código Penal, na redação
dada pela Lei n. 9.268/1996, teria atribuído caráter extrapenal à pena de multa, sob pena de
vício de inconstitucionalidade.
'Considerando que deve prevalecer a interpretação que prestigie a
constitucionalidade da norma, entendo que o dispositivo legal em apreço não afastou o
cariz penal da multa. Ao ficar estabelecido que a multa será considerada 'dívida de valor',
não cabe entender que se fez da multa uma sanção extrapenal, devendo-se, ao contrário,
empreender uma exegese em sentido diverso.
'Melhor considerar que a nova redação legal, ao definir a multa enquanto 'dívida
de valor', visou a criar um óbice à sua conversão em pena corporal (na hipótese do seu
inadimplemento), bem como buscou assentar a possibilidade de haver correções
monetárias.
'Essa interpretação não é despropositada, pois do confronto entre a redação
anterior do art. 51 do Código Penal, e o novo texto legal, evidencia-se, com clareza, a
supressão da possibilidade de conversão da pena pecuniária para a corporal. Com efeito, a
redação revogada da norma em estudo era bem clara em estabelecer que a 'multa converte-
se em pena de detenção, quando o condenado solvente deixa de pagá-la ou frustra a sua
execução' (...).”
Sobre o alcance da modificação da norma do artigo 51 do
Código Penal (à luz da redação dada pela Lei no 9.268/96), o i. Min.
LUÍS ROBERTO BARROSO, designado como relator na ADI 3.150,
ressaltou (fls. 38/40 do Acórdão da ADI) [sem destaque no original]:
“[ ] A referida modificação legislativa não retirou da multa o seu caráter de pena,
de sanção criminal. O objetivo da alteração legal foi simplesmente evitar a conversão da
multa em detenção, em observância à proporcionalidade da resposta penal, e para “facilitar
a cobrança da multa criminal, afastando obstáculos que, presentemente, têm conduzido à
prescrição essa modalidade de sanção” (Exposição de Motivos no 288, de 12 de julho de
1995, do Ministro da Justiça).
'[ ] Em rigor, a alteração legislativa nem sequer poderia cogitar de retirar da
sanção pecuniária o seu caráter de resposta penal, uma vez que o art. 5°, XLVI, da
Constituição, ao cuidar da individualização da pena, faz menção expressa à multa, ao lado
da privação da liberdade e de outras modalidades de sanção penal. Coerentemente, o art.
32 do Código Penal, ao contemplar as espécies de pena, listou expressamente a multa (art.
32, III).
'(...)
'[ ] Foi com base nas premissas até aqui desenvolvidas que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da EP 12-AgR, de minha relatoria (Sessão de
08.04.2015), chegou às seguintes conclusões: (i) a pena de multa não perdeu o seu caráter
de sanção penal; (ii) em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa desempenha
um papel proeminente de prevenção específica, prevenção geral e retribuição; e (iii) como
consequência, a multa deve ser fixada com seriedade, proporcionalidade e, sobretudo,
deve ser efetivamente paga.”
Reafirmada pela Suprema Corte a natureza penal da multa, foi
firmado na mesma oportunidade o entendimento de que o Ministério
Público tem legitimidade prioritária para a sua execução (cobrança),
sem prejuízo da legitimação subsidiária da Fazenda Pública, em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000091-83.2020.8.26.0050
7
de inércia do órgão acusatório.
A esse respeito, o Min. LUIS ROBERTO BARROSO assim
pronunciou-se (fls. 41/43 do v. Acórdão da ADI 3.150/DF):
“[ ] O Ministério Público é 'instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis' (art. 127, caput, da CF/88). Além disso, a
Constituição Federal de 1988 incumbiu o Ministério Público de promover, privativamente, a
ação penal pública, na forma da lei (art. 129, I). Finalmente, o art. 38, I, da Lei
Complementar no 75/1993 impõe ao Ministério Público Federal o dever de “fiscalizar a
execução da pena”.
'[ ] Nessas condições, ainda que convertida a pena de multa em dívida de valor,
não vejo como deixar de reconhecer ao titular da ação penal a legitimidade para a
respectiva execução, justamente na terceira, e última, etapa de individualização da
reprimenda. Sabido que 'o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da
personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos
individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executório ou administrativo' (HC
97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário).
'[ ] Coerentemente com o perfil institucional do Ministério Público, a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/1984) disciplina de modo expresso e analítico a cobrança da
pena de multa, nos arts. 164 a 170. E a atribuição de tal procedimento à iniciativa do
Ministério Público encontra-se taxativamente prevista no art. 164, caput, aqui transcrito:
'Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que
valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a
citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear
bens à penhora.'
'[ ] A Lei de Execução Penal prevê, ainda, a penhora de bens (art. 164, §§ 1o e
2o), o desconto em folha (art. 168) e o parcelamento da multa em prestações (art. 169).
Tudo na Vara de Execução Penal, 'em autos apartados” (art. 164, caput). Significa dizer que
o órgão legitimado inclusive para requerer medidas assecuratórias à execução da pena de
multa é o Ministério Público (REsp 1.275.834, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma do
STJ).
'[ ] Além da natureza essencial de pena, o que por si só já justificaria a atuação
prioritária do Ministério Público, os arts. 164 a 170 da LEP não foram revogados pela Lei no
9.268/1996 ou por qualquer outro diploma normativo. De modo que permanece em vigor
previsão legal expressa a conferir titularidade ao Ministério Público para a cobrança da
multa.”
É imprescindível, portanto, que sejam adotadas as mencionadas
orientações do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.150/DF), o órgão
jurisdicional que tem a incumbência de emitir o pronunciamento final
sobre toda e qualquer questão de direito contemplada, direta ou
indiretamente, pela Constituição Federal.
As declarações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo são dotadas de eficácia contra todos e efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (art. 28,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000091-83.2020.8.26.0050
8
parágrafo único4, da Lei no 9.868/99, cc. artigo 927, V, do CPC/2015).
Fixada a interpretação constitucional de um tema pelo Pretório
Excelso, no exercício de controle concentrado, impõe-se sua
observância pelos demais Tribunais do país.
A esse respeito, ensina o constitucionalista MARCELO
ALEXANDRINO5 que,
“A decisão de mérito em ação direta, inclusive a interpretação conforme a
Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, é dotada
de efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
'Significa que todos os demais órgãos do Judiciário e todos os órgãos da
Administração Pública direta e indireta, nas esferas de governo, ficam vinculados à decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não podendo desrespeita-la, por exemplo,
aplicando a um caso concreto a lei declarada inconstitucional.
'Caso haja desrespeito à decisão proferida em ação direta, o prejudicado poderá
se valer do instrumento processual denominado reclamação, proposta diretamente perante
o Supremo Tribunal Federal, para que este garanta a autoridade de sua decisão,
determinando a anulação do ato administrativo ou a cassação da decisão judicial
reclamada.”
De ser assim que a inobservância do entendimento exarado pela
Suprema Corte na mencionada ADI 3.150 implica violação, sem justa
causa, da norma prevista no art. 927, IV, do CPC/156, dado que os
contornos fáticos da situação retratada nas razões do agravo não
permitem que se conclua que era possível
ou necessário

desconsiderar-se o modelo adotado naquele julgamento como
paradigma para a solução dos casos abrangidos na sua fórmula geral.
Como sabido, o Código de Processo Civil de 2015, em seus
artigos 927, 928 e 929, estabelece normas relativas aos precedentes
jurisprudenciais cuja origem pode ser identificada no direito norte-
americano, no qual vigora o sistema vinculativo de precedentes
conhecido
como
stare
decisis.
Institutos
como
o
4 Lei no 9.868/99
Art. 28, parágrafo único: Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia
contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
5 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 14a ed. São Paulo: Método, 2015, p. 877/878.
6 CPC/15 - Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000091-83.2020.8.26.0050
9
distinguishing (distinção)
e
o
overruling
(superação)
estão
contemplados nesses dispositivos, permitindo ao juiz a não aplicação
de precedente sumulado desde que observadas as regras do artigo
927, §§ 1o e 4o, cc. art. 489, § 1o, VI, ambos do CPC/15.
Segundo essas regras, se o juiz entender não aplicável no caso
concreto entendimento sumulado pertinente à matéria objeto do
julgamento, cumpre a ele demonstrar, por meio de “fundamentação
adequada e específica, considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia”, a existência de
elementos que distingam a situação fático-jurídica objeto do
julgamento da fórmula geral prevista na súmula (distinguishing) ou a
superação do entendimento sumulado ou editado por órgão
jurisdicional de maior hierarquia como modelo adequado (paradigma) à
solução da mesma situação (overruling).
No caso em apreço, ocorreu a overruling, que pode ser
entendida como a perda de validade ou eficácia jurídica de um
precedente geral quando uma decisão posterior, proferida pelo mesmo
tribunal ou por um tribunal de hierarquia superior, estabelece novo
paradigma sobre uma dada questão, privando o julgamento anterior de
toda autoridade como precedente obrigatório ou vinculativo 7.
Inarredável, assim, a adoção do novo paradigma jurisprudencial.
Mas cabe ainda destacar, a respeito da execução das multas
7 De acordo com a 2a edição do Black's Law Dictionary (disponível para livre consulta no endereço https://thelawdictionary.org), a
“overrule” se dá quando “A judicial decision is said to be overruled when a later decision, rendered by the same court or by a superior
court in the same system, expresses a judgment upon the same question or law directly opposite to that which was before given,
thereby depriving the earlier opinion of all authority as a precedente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000091-83.2020.8.26.0050
10
penais, que o legislador penal, visando “aperfeiçoar a legislação penal
e processual penal”, deu nova redação ao art. 51 do Código Penal com
a edição da Lei no 13.964/2019 [sem destaque no original]:
“Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada
perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas
relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição.”
Da comparação entre as redações atual e anterior8 do
dispositivo, constata-se que a recente modificação legislativa ressaltou
a competência jurisdicional da Vara das Execuções Penais para
processamento da execução penal da multa, convalidando dessa
forma a primazia da legitimidade do Ministério Público para, na esfera
da Execução Penal, promover a cobrança da pena pecuniária, sem
prejuízo da legitimidade subsidiária da Fazenda Pública.
Vê-se, assim, que também por essa razão é correta a decisão
judicial ora combatida.
É que o paradigma firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal na ADI 3.150/DF conduz à compreensão de que a falta de
quitação da pena pecuniária constitui óbice à extinção da punibilidade
do agente. Afinal, mesmo sendo considerada dívida de valor, a multa
não perdeu seu caráter penal, permanecendo inalterados os efeitos
decorrentes da condenação, com o que não se pode falar em extinção
da punibilidade pelo não pagamento.
O Superior Tribunal de Justiça recentemente exarou decisão
nesse sentido. Confira-se [sem destaque no original]:
8 CP - Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as
normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição. (Redação dada pela Lei no 9.268/96)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000091-83.2020.8.26.0050
11
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INADIMPLEMENTO
DA
PENA
DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MP PARA EXECUÇÃO DA PENA DE
MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF
(DJE 6/8/2019). EFEITO VINCULANTE. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO DO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 7006377-53.2016.8.26.0050. [-] O Supremo Tribunal
Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art.
5o, XLVI, da Constituição, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições -
perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -, é
espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes. [-] O
Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a
multa decorrente de condenação criminal transitada em julgado. A legitimidade da Fazenda
Pública para propor execução fiscal é subsidiária, dependendo da hesitação do órgão
ministerial dentro de prazo, foi fixado em 90 dias contados a partir da intimação para a
execução da reprimenda. [-] O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a
execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o
titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo
de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente
da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na
própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI n.
3150, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe 6/8/2019). [-] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, ocorrido
em 13/12/2018, firmou o entendimento de que "a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa
penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente
por força do art. 5o, XLVI, c, da CF. Como consequência, por ser uma sanção criminal, a
legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a
Vara de Execuções Penais" (CC n. 165.809/PR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
Terceira Seção, DJe 23/8/2019). (...) O Tribunal paulista dispôs que embora o art. 51 do
Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 9.268/1996, disponha que, após o trânsito
em julgado da sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-
se a ela legislação relativa à Fazenda Pública, ela não perdeu o seu caráter penal,
permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da condenação, razão pela qual é o Juízo
das Execuções Criminais o competente para apreciação do pedido de indulto da multa
inadimplida. [...] Quanto ao pedido de extinção da punibilidade do agravante,
independentemente do pagamento da pena pecuniária, melhor sorte não assiste à
douta Defesa. [...] Realmente, dispõe o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada
pela Lei n. 9.268/1996, que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a
multa será considerada dívida de valor, devendo ser aplicada com relação a ela a
legislação relativa à Fazenda Pública. [...] Entretanto, mesmo sendo considerada
dívida de valor, a pena de multa, como já mencionado, não perdeu seu caráter penal,
permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da condenação, com o que não se
pode falar em extinção da punibilidade da pena de multa pelo não pagamento. [-] As
razões colacionadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo estão em conformidade
com o novo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI
n. 3.150/DF, motivo pelo qual devem ser mantidos. [-] Embargos de declaração acolhidos
para negar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgRg no REsp 1806025/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
05/11/2019)
E a jurisprudência deste Tribunal de Justiça também já está
consolidada no mesmo sentido. Confiram-se as seguintes ementas:
Agravo em Execução Penal
Inadimplemento da pena pecuniária (multa)

Extinção da Punibilidade Não cabimento Nova redação do artigo 51 do Código Penal
que não tem o condão de retirar o caráter punitivo penal da sanção pecuniária

Precedentes Entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal exarado nas ADI no
5.874
e
3.150

Agravo
desprovido. (Agravo
de
Execução
Penal
9000096-08.2020.8.26.0050; Relator Xisto Albarelli Rangel Neto; 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000091-83.2020.8.26.0050
12
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Reconversão da multa substitutiva
em pena privativa de liberdade. Sanção pecuniária substitutiva que não consiste em pena
restritiva de direitos. Impossibilidade de reconversão da pena de multa substitutiva em
privativa de liberdade. Pedido de declaração da extinção da punibilidade independente do
pagamento da pena de multa. Embora executada como se dívida de valor fosse, a multa
não perdeu sua natureza de sanção penal. Precedentes do STF. Extinção da punibilidade
que somente pode ser declarada com o cumprimento integral da reprimenda. Recurso
parcialmente provido. (Agravo de Execução Penal 9002953-61.2019.8.26.0050; Relator
Leme Garcia; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020)
Agravo em execução. Pena de multa. Privativa de liberdade cumprida. Extinção da
punibilidade do agravado ainda que não paga a multa. Inadmissibilidade. Posicionamento
consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que deve ser interpretado à luz do
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.150. Novos precedentes do C.
STJ em consonância com a orientação da Suprema Corte. Agravo provido. (Agravo de
Execução Penal 9000029-48.2019.8.26.0577; Relator Luiz Fernando Vaggione; 2a Câmara
de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - Vara do Júri/Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)
Agravo em Execução Penal. Impossibilidade de declaração da extinção da
punibilidade sem a ocorrência do adimplemento ou de outras causas extintivas da pena de
multa nos termos da legislação tributária ou penal. Caráter de sanção penal da pena de
multa e dívida de valor. Legitimidade para a execução. Precedente do STF. Atribuição do
Ministério Público. Inteligência do art. 51 do Código Penal. Agravo improvido. (Agravo de
Execução Penal 9000003-45.2020.8.26.0050; Relator Damião Cogan; 5a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que não reconheceu a
extinção da punibilidade, ante a ausência de pagamento de pena de multa. Impossibilidade.
Embora considerada dívida de valor, a multa não perde seu caráter de sanção penal.
Competência exclusiva do Juízo Criminal para o reconhecimento de extinção da
punibilidade, mediante a comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado pelo
Pleno do STF que, em recente decisão no julgamento da ADI 3150, ainda reconheceu a
possibilidade da execução da pena de multa pelo Ministério Público, inclusive consolidado
pela nova redação do art. 51 do Código Penal, alterado pela Lei no. 13.964/2019.
Improvido. (Agravo de Execução Penal 9003091-28.2019.8.26.0050; Relator Guilherme de
Souza Nucci; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 02/03/2020)
Agravo em Execução Penal Extinção da punibilidade, independentemente do
pagamento da pena de multa Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal
A extinção da pena privativa de liberdade não tem o
condão, por si só, de ensejar a extinção da punibilidade, quando pendente de cumprimento
parte da pena imposta, qual seja, a multa
Recurso de agravo em execução
desprovido. (Agravo de Execução Penal 0023727-98.2019.8.26.0041; Relator Cesar
Augusto Andrade de Castro; 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)
EXECUÇÃO PENAL. Pleito de extinção da punibilidade, independentemente do
pagamento da pena de multa. Inadmissibilidade. Natureza penal da pena de multa
reafirmada pelo Plenário do STF. A extinção da privativa de liberdade não tem o condão,
por si só, de ensejar a extinção integral da punibilidade estatal quando pendente de
cumprimento parte do preceito secundário, consoante entendimento majoritário desta C.
Câmara. Agravo improvido. (Agravo de Execução Penal 9002577-75.2019.8.26.0050;
Relator Tristão Ribeiro; 5a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
1a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro:
19/02/2020)
Agravo em execução. Interposição pela defesa, pleiteando a declaração de
extinção da punibilidade da sanção pecuniária, independentemente do pagamento.
Impossibilidade. Aplicação de novel orientação do C.STF (ADI 3150), segundo a qual a
pena de multa, apesar de ser considerada dívida de valor, não perde seu caráter de sanção
criminal. Decisão mantida. Recurso da defesa não provido. (Agravo de Execução Penal
0024174-86.2019.8.26.0041; Relator Sérgio Coelho; 9a Câmara de Direito Criminal; São
Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000091-83.2020.8.26.0050
13
DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 18/02/2020)
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Decisão que indeferiu pedido de declaração
de extinção da punibilidade da pena de multa, independente do seu pagamento,
determinando a expedição de ofício à Procuradoria Geral do Estado, para que possa ser
executada como dívida de valor - Insurgência defensiva pugnando pela extinção da
punibilidade - Descabimento - Revisão de posicionamento em razão de recente decisão
proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento conjunto da
ADI no 3150 e da 12a Questão de Ordem da AP no 470 - A redação do artigo 51 do Código
Penal, após a edição da Lei no 9.268/1996, almejou apenas afastar a conversão da multa
inadimplida em pena privativa de liberdade, sem, contudo, lhe retirar a natureza penal -
Decisão mantida - Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Execução Penal
9005282-80.2018.8.26.0050; Relator Osni Pereira; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 3a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)
Agravo em execução Extinção da punibilidade sem o pagamento da multa
Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo, com determinação para que
o Juízo da Execução oficie ao Juízo do Conhecimento para que informe sobre o início da
cobrança da pena de multa Admissibilidade parcial Malgrado se possa classificar como
dívida de valor, a multa não perdeu sua natureza penal
Interpretação decorrente do
princípio constitucional da individualização da pena, que considera, dentre as sanções
penais cabíveis, a multa (art. 5o, XLVI, c, CF) Comando normativo superior que há de
guiar e orientar a interpretação e aplicação da norma infraconstitucional Corolário dessa
orientação seria a possibilidade do Estado-Juiz proclamar a extinção da punibilidade, pelo
integral cumprimento da pena, somente depois do recolhimento da multa
Orientação
recente do Pretório Excelso externada no julgamento da ADI no 3.150/DF, com eficácia erga
omnes e vinculante - Superado o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, dentro do sistema de recursos repetitivos (Tema 931) - Execução da pena de multa,
contudo, a cargo do Ministério Público, sendo a legitimidade da cobrança do débito
transferida à Fazenda Pública somente se o órgão ministerial, mesmo intimado, quedar-se
inerte por mais de 90 (noventa) dias. Agravo parcialmente provido. (Agravo de Execução
Penal 9001287-10.2019.8.26.0637; Relator Moreira da Silva; 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Tupã - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 30/01/2020;
Data de Registro: 06/02/2020)
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Determino, ainda, que d. Julgador de Primeiro Grau proceda a
intimação do i. Representante do Ministério Público para que, no prazo
de 90 dias, proponha as medidas que entender cabíveis visando a
cobrança das multas impostas ao sentenciado JOSÉ ONÉRIO
ANDRADE
NOGUEIRA,
objeto
das
Execuções
no
7000472-16.2005.8.26.0224
e
no
70034134-55.2009.8.26.0050.
Esgotado o referido prazo nonagesimal, caberá ao d. Juízo dar ciência
do feito ao órgão competente da Fazenda Pública para que proceda à
cobrança das referidas penas pecuniárias na vara de execução fiscal
competente, segundo a disciplina da Lei 6.830/1980. Comunique-se.
OTAVIO ROCHA
Relator